Tribunal: TJPA
Processo: 0008810-62.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, merecendo, todavia, ser a pena inicial reduzida proporcionalmente, ante a readequação dos vetores.2. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva aplicada ao apelante. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0008810-62.2012.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANUNDEUA-PA)
APELANTE: JOÃO PAULO RIBEIRO DOS ANJOS (DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, merecendo, todavia, ser a pena inicial reduzida proporcionalmente, ante a readequação dos vetores.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva aplicada ao apelante. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0008810-62.2012.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANUNDEUA-PA)
APELANTE: JOÃO PAULO RIBEIRO DOS ANJOS (DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

João Paulo Ribeiro dos Anjos,
por intermédio do Defensor Público Rodrigo Vicente Maia Mendes, interpôs apelação contra a sentença proferida pela Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, após veredito do Conselho de Sentença, que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática delitiva tipificada no art. 121, § 2º, I, do Código Penal.

Em suas razões, o recorrente pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, a fim de que guarde maior proporcionalidade com o caso concreto, alegando, para tanto, que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram negativadas sem a devida fundamentação.

O
dominus litis
, em contrarrazões, contesta a versão defensiva, argumentando que a magistrada aplicou corretamente os procedimentos legais para fixação da pena, pugnando pelo improvimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

O

Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestando-se na condição de
custos legis
, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.
É o relatório.
À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0008810-62.2012.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANUNDEUA-PA)
APELANTE: JOÃO PAULO RIBEIRO DOS ANJOS (DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

Nos termos do verbete da súmula nº 730 do Supremo Tribunal Federal:
¿O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição¿.
No caso, a interposição do recurso se limitou a questionar, com base no art. 593, III,
¿c¿
, do CPP, a dosimetria da pena.

Visando um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras da Magistrada Presidente do Tribunal do Júri, quando da dosimetria da pena:
¿Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, entendo que o réu
JOÃO PAULO RIBEIRO DOS ANJOS
agiu com
CULPABILIDADE
reprovável, sobretudo porque após ter atingido a vítima, não se absteve de desferir mais um disparo de arma de fogo quando esta já estava no chão, agindo ao arrepio da norma legal, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta; possui
ANTECEDENTES
criminais, possuindo inclusive condenação transitada em julgado no processo nº 00039086520148140501, mas por se tratar de crime cometido posteriormente a este que está sendo julgado deixo de valorá-los negativamente;
CONDUTA SOCIAL
desajustada, voltada para o mundo do crime, demonstrando, portanto, ser uma pessoa inadaptada ao convívio social, conforme demonstrado em sua ficha de antecedentes criminais;
PERSONALIDADE
com traços de agressividade, principalmente pela forma como o crime fora realizado, fazendo com que transgrida as leis estatais e afronte os bens tutelados juridicamente; os
MOTIVOS
serviram para qualificar o crime, pelo que deixo de valorá-los, a fim de evitar o bis in idem; as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime lhe são desfavoráveis, em razão de o acusado ter cometido em via pública; as
CONSEQUÊNCIAS
são próprias do tipo penal; considero que o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não concorreu para o ocorrido, contudo em razão da Súmula nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base. Assim,
fixo a PENA BASE em 21 (vinte e um anos) de reclusão contra a pessoa do condenado JOAO PAULO RIBEIRO DOS ANJOS
, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu já analisadas (...).¿

Do exame da edificação da pena, constato que o juízo
a quo,
após negativar quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime), fixou a reprimenda inicial em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Pois bem.

A tese defensiva de que a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias do crime foram utilizadas para qualificar o homicídio não merece amparo, posto que a qualificadora (torpeza) foi utilizada no vetor judicial correspondente ao motivo e não na culpabilidade ou circunstâncias.

No tocante à circunstância culpabilidade, entendo que a conduta do agente, ao disparar diversos tiros, o último, inclusive, quando a vítima já estava sem qualquer reação, possui maior reprovabilidade, uma vez que denota violência além do necessário, razão pela qual deve permanecer desfavorável.

As circunstâncias do crime, que dizem respeito ao
modus operandi
do delito, também devem ser consideradas desfavoráveis, pois o crime foi praticado no início da noite, em via pública, com o auxílio de um comparsa não identificado, o que denota certo grau de planejamento na prática delitiva.

No que pertine ao vetor judicial da conduta social, deve ser analisada a conduta do agente no meio em que vive, a imagem que a família e a sociedade possuem dele. A vida voltada à prática de crimes ou a existência de outras ações ou inquéritos em desfavor do réu não podem servir para agravar a pena-base, a teor do disposto na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, igualmente, é o entendimento pacificado na Corte Superior:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO CONHECIDO. HOMICÍDIO. PENA-BASE. AUMENTO PELA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.
1. Reconhecida a impugnação a todos os fundamentos da decisão atacada, deve ser conhecido o agravo em recurso especial. 2. No que se refere à vetorial culpabilidade, o fato de se tratar de réu que, durante quase 30 anos, atuou como militar, possuindo habilidade suficiente para evitar o dano maior, ou seja, a morte da vítima, denota reprovabilidade especial a justificar o aumento da pena-base, por ultrapassar aquela ínsita ao delito de homicídio.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social.
4. A conduta social do réu que, após se aposentar da polícia militar, "passou a manter casas de prostituição em diversos locais", constitui motivação válida. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.¿ (AgRg no AREsp 1599798 / MT. 2019/0304127-6. Relator Ministro NEFI CORDEIRO. Órgão Julgador SEXTA TURMA. Data do Julgamento 03/03/2020. Data da Publicação 09/03/2020). Grifei.

No caso sob exame, os depoimentos dos autos não mencionam informações sobre a vida em comunidade do recorrente ou seu convívio familiar. Também não comprovam que ele era inadaptado ao convívio social.

A sentença apelada identifica a conduta social do recorrente como ¿desajustada, voltada para o mundo do crime¿, considerando a ficha de antecedentes criminais do mesmo. Todavia, consoante entendimento pacificado na Corte Superior, a conduta social do agente não se confunde com o seu modo de vida no crime, tendo relação apenas com o comportamento do mesmo em sociedade, perante seus familiares, amigos e vizinhos.

Sobre a circunstância personalidade do agente, assiste razão ao recorrente ao argumentar sobre a inexistência de laudo ou estudo psicossocial que ateste os traços de agressividade relatados na decisão. Sob outro prisma, o agente que possui outras condenações ou uma vida voltada para o mundo do crime não pode ter a sua pena exasperada em razão da negativação dos vetores personalidade do agente ou conduta social. Esse é o posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. O Tribunal a quo não apresentou motivação idônea para valorar negativamente a vetorial da personalidade na primeira fase de dosimetria da pena, haja vista que, para tanto, considerou tão somente a existência de "condenação transitada em julgado por fato anterior". 2.
Filio-me ao entendimento segundo o qual a existência de condenações definitivas anteriores não se presta a fundamentar o aumento da pena-base como personalidade voltada para o crime. 3. A exasperação da pena pela consideração desfavorável do vetor da personalidade deve ser realizada com fundamentos próprios e diversos daquela relativa aos antecedentes - como não poderia deixar de ser, tendo em vista que esses vetores foram previstos distintamente pelo legislador no art. 59, caput, do Código Penal. Aquela deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito, enquanto esta deve ser analisada considerando-se o seu histórico criminal
. Referidos vetores, portanto, não se confundem. 4. O legislador conferiu ao julgador maior discricionaridade - mesmo que ainda vinculada aos parâmetros legais - ao não prever um quantum mínimo ou máximo para a exasperação da pena-base.
Cabe à prudência do (da) Magistrado (a) fixar, com a devida fundamentação e dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, o patamar que entender mais adequado e justo ao caso concreto
. (...)¿ (HC 472654 / DF. 2018/0261121-2. Relator(a) Ministra LAURITA VAZ. Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 21/02/2019. Data da Publicação DJe 11/03/2019). - Grifei

Por tais motivos, entendo que as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade

devem ser consideradas neutras para a dosimetria da pena, não sendo plausível a fundamentação utilizada na sentença recorrida para valorá-las.

Desse modo, persistindo 02 (dois) vetores judiciais considerados desfavoráveis ao apelante, torna-se incabível a fixação da reprimenda inicial no mínimo legal, não assistindo, assim, razão ao pleito do recorrente. Igualmente, nesse sentido, é a previsão contida na Súmula nº 23 do TJ/PA,

Por outro lado, em que pese não haver critérios matemáticos pré-estabelecidos para definir o
quantum
a ser utilizado em cada vetor do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena-base, tenho por certo de que a pena aplicada na sentença não se mostra proporcional e adequada ao caso concreto.

Assim, considerando a valoração negativa feita pelo juízo
a quo
de 02 (dois) vetores judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime),
entendo necessária e mais adequada a redução da pena-base para 16 anos e 6 meses de reclusão.

Em razão do exposto, e em que pese o judicioso parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, redimensionando a
pena-base de 21 (vinte e um) anos de reclusão
, para 16 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.
É como voto.
Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator